Tribunal: STM
Processo: 7000611-35.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ESTELIONATO E DE ESTELIONATO TENTADO. APREENSÃO DE 2 (DOIS) MÓDULOS EMBARCADOS DE MONITORAMENTO (MEMS) INSTALADOS IRREGULARMENTE EM VEÍCULO DIVERSO DAQUELES CONTRATADOS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO JUNTO À OPERAÇÃO PIPA. ESQUEMA FRAUDULENTO COM A OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO CAUSADO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, BEM COMO À POPULAÇÃO QUE DEVERIA SER ABASTECIDA COM CARRADAS DE ÁGUA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE O IPM E HOMOLOGADA EM JUÍZO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO NÃO CONSTITUI CAUSA IMPEDITIVA PARA O BENEFÍCIO DO SURSIS. CABE À UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PROMOVER A AÇÃO COMPETENTE DE REPARAÇÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELOS DO MPM E DA DEFESA. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. I. O crime de estelionato está configurado. Apesar da negativa de qualquer participação dos Acusados na empreitada criminosa. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram amplamente comprovadas em face das provas testemunhal e documental colhidas durante o IPM e homologadas em juízo, as quais atestaram que cada Acusado possuía uma atribuição, sendo que um era o proprietário da motocicleta apreendida durante a operação mencionada, bem como era o mecânico responsável pela retirada e instalação dos MEMs nos veículos envolvidos na fraude, como se vê na documentação apreendida em sua Oficina; dois deles eram os motoristas dos caminhões e realizavam a distribuição e a validação das carradas de água apanhadas em mananciais mais próximos do local contratado, para fins de reduzir o custo do respectivo transporte; e, por fim, um quarto elemento era também o condutor, na maioria das vezes, da motocicleta apreendida, com os MEMs instalados de forma ilícita. Configuração do dolo, diante de toda a logística empreendida para se alcançar a obtenção da vantagem indevida, mediante a utilização de uma motocicleta, na qual foram instalados os dois MEMs, para redução dos custos com as viagens, em prejuízo da Administração Militar, bem como da população que deveria ser beneficiada. II. Crime de estelionato, na modalidade tentada. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram amplamente comprovadas pela prova documental e testemunhal, que homologaram a confissão judicial de um dos Civis, durante o seu interrogatório em juízo. O dolo se encontra configurado principalmente pela forma na qual foram instalados os MEMs, de forma fraudulenta, que foi admitido pelo próprio Civil. O crime somente não foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, no momento em que a motocicleta, contendo os MEMs, instalados de forma ilícita, foi obstruída por uma operação da Polícia Militar no dia dos fatos, descritos na inicial, como já mencionado exaustivamente no presente feito. Inexistentes causas de exclusão de antijuridicidade e de culpabilidade. III. A competência cível, qual seja, a fixação do valor do dano a ser reparado pelo Magistrado não alcança essa esfera jurisdicional, porquanto o Magistrado Federal não se julgou apto para fins de quantificar, ao mínimo, o valor do dano a ser reparado. Cabe à União, por intermédio da Advocacia-Geral da União, promover a ação competente de reparação do dano, inclusive fazer valer as normas previstas no contrato firmado entre 2 (dois) dos Acusados e a Administração Militar, com normas expressas quanto ao descumprimento de alguma obrigação pelas Partes e a sua respectiva penalização. IV. Por outro lado, o benefício da suspensão condicional da pena pode ser concedido quando preenchidos os seus requisitos legais, expressos nos arts. 84 e 85 ambos da Lei Penal Militar, não havendo qualquer menção quanto à imprescindibilidade da reparação do dano para a sua concessão. Já o art. 86 da mesma Lei traz as hipóteses de revogação obrigatória do sursis, entre elas, a não reparação pelo sursitário, sem motivo justificado. Assim, mesmo para a revogação do benefício, deve-se pressupor um valor a ser reparado, reconhecido por uma ação judicial competente, conferindo ampla defesa ao beneficiário. V. Negado provimento aos Apelos do MPM e da Defesa. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000611-35.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: SEVERINO GUMERCINO DE ANDRADE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ROMÁRIO SOARES RODRIGUES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CARLOS ANTÔNIO ALVES CAVALCANTI
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SEVERINO GUMERCINO DE ANDRADE
APELADO: ROMÁRIO SOARES RODRIGUES
APELADO: ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO
APELADO: CARLOS ANTÔNIO ALVES CAVALCANTI
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO E AO APELO DA ACUSAÇÃO, MANTENDO, NA
ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000611-35.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: SEVERINO GUMERCINO DE ANDRADE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ROMÁRIO SOARES RODRIGUES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CARLOS ANTÔNIO ALVES CAVALCANTI
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SEVERINO GUMERCINO DE ANDRADE
APELADO: ROMÁRIO SOARES RODRIGUES
APELADO: ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO
APELADO: CARLOS ANTÔNIO ALVES CAVALCANTI
EMENTA
APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE
ESTELIONATO E DE ESTELIONATO TENTADO. APREENSÃO DE 2
(DOIS) MÓDULOS EMBARCADOS DE MONITORAMENTO (MEMS)
INSTALADOS
IRREGULARMENTE
EM
VEÍCULO
DIVERSO
DAQUELES CONTRATADOS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO JUNTO
À OPERAÇÃO PIPA. ESQUEMA FRAUDULENTO COM A OBTENÇÃO
DE VANTAGEM INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
CONTRAÍDAS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO
CAUSADO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR,
BEM
COMO
À
POPULAÇÃO QUE DEVERIA SER ABASTECIDA COM CARRADAS
DE
ÁGUA. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
DEMONSTRADAS.
PROVA
DOCUMENTAL
E
TESTEMUNHAL
COLHIDA DURANTE O IPM E HOMOLOGADA EM JUÍZO.
CONFIGURAÇÃO
DO
DOLO.
INEXISTÊNCIA
DE
CAUSAS
EXCLUDENTES DE ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE.
REPARAÇÃO DO DANO NÃO CONSTITUI CAUSA IMPEDITIVA PARA
O BENEFÍCIO DO SURSIS. CABE À UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA
ADVOCACIA-GERAL
DA
UNIÃO,
PROMOVER
A
AÇÃO
COMPETENTE DE REPARAÇÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. APELOS DO MPM E DA DEFESA. DESPROVIMENTO.
DECISÕES UNÂNIMES.
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. O crime de estelionato está configurado. Apesar da negativa de qualquer
participação dos Acusados na empreitada criminosa. A autoria, a materialidade e
a culpabilidade restaram amplamente comprovadas em face das provas
testemunhal e documental colhidas durante o IPM e homologadas em juízo, as
quais atestaram que cada Acusado possuía uma atribuição, sendo que um era o
proprietário da motocicleta apreendida durante a operação mencionada, bem
como era o mecânico responsável pela retirada e instalação dos MEMs nos
veículos envolvidos na fraude, como se vê na documentação apreendida em sua
Oficina; dois deles eram os motoristas dos caminhões e realizavam a
distribuição e a validação das carradas de água apanhadas em mananciais mais
próximos do local contratado, para fins de reduzir o custo do respectivo
transporte; e, por fim, um quarto elemento era também o condutor, na maioria
das vezes, da motocicleta apreendida, com os MEMs instalados de forma ilícita.
Configuração do dolo, diante de toda a logística empreendida para se alcançar a
obtenção da vantagem indevida, mediante a utilização de uma motocicleta, na
qual foram instalados os dois MEMs, para redução dos custos com as viagens,
em prejuízo da Administração Militar, bem como da população que deveria ser
beneficiada.
II. Crime de estelionato, na modalidade tentada. A autoria, a materialidade e a
culpabilidade restaram amplamente comprovadas pela prova documental e
testemunhal, que homologaram a confissão judicial de um dos Civis, durante o
seu interrogatório em juízo. O dolo se encontra configurado principalmente pela
forma na qual foram instalados os MEMs, de forma fraudulenta, que foi
admitido pelo próprio Civil. O crime somente não foi consumado por
circunstâncias alheias à sua vontade, no momento em que a motocicleta,
contendo os MEMs, instalados de forma ilícita, foi obstruída por uma operação
da Polícia Militar no dia dos fatos, descritos na inicial, como já mencionado
exaustivamente no presente feito. Inexistentes causas de exclusão de
antijuridicidade e de culpabilidade.
III. A competência cível, qual seja, a fixação do valor do dano a ser reparado
pelo Magistrado não alcança essa esfera jurisdicional, porquanto o Magistrado
Federal não se julgou apto para fins de quantificar, ao mínimo, o valor do dano
a ser reparado. Cabe à União, por intermédio da Advocacia-Geral da União,
promover a ação competente de reparação do dano, inclusive fazer valer as
normas previstas no contrato firmado entre 2 (dois) dos Acusados e a
Administração Militar, com normas expressas quanto ao descumprimento de
alguma obrigação pelas Partes e a sua respectiva penalização.
IV. Por outro lado, o benefício da suspensão condicional da pena pode ser
concedido quando preenchidos os seus requisitos legais, expressos nos arts. 84 e
85 ambos da Lei Penal Militar, não havendo qualquer menção quanto à
imprescindibilidade da reparação do dano para a sua concessão. Já o art. 86 da
mesma Lei traz as hipóteses de revogação obrigatória do sursis, entre elas, a
não reparação pelo sursitário, sem motivo justificado. Assim, mesmo para a
revogação do benefício, deve-se pressupor um valor a ser reparado, reconhecido
por uma ação judicial competente, conferindo ampla defesa ao beneficiário.
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. Negado provimento aos Apelos do MPM e da Defesa. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
Defensivo e ao Apelo da Acusação, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Presentante do Ministério
Público Militar e pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM que, em 15 de maio de
2023, condenou Ildomar Alencar Clementino à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, quanto às condutas praticadas em 14 de novembro de 2018 e no terceiro trimestre
de 2018, com fulcro no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM e o art. 71,
caput, do CP. E os Acusados Severino Gumercino de Andrade, Romário Soares Rodrigues e
Carlos Antônio Alves Cavalcanti, no tocante às condutas praticadas no terceiro trimestre de
2018, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, cada, como incursos no art. 251, caput, do CPM.
E, ainda, absolveu os 3 (três) últimos quanto à conduta praticada em 14 de novembro de
2018, com fundamento no art. 439, alíneas c e e, do CPPM.
Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de Inquérito
Policial Militar, instaurado mediante a Portaria nº 002/2019, de 27 de fevereiro, por
intermédio do Comandante, em exercício, do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, para
fins de apurar indícios de crime militar, supostamente cometidos por prestadores de serviço
autônimo (pipeiros), contratados para prestar serviços de transporte de água no município de
Parnamirim/PE.
Após as diligências normais e complementares, o Encarregado da Inquisa
concluiu pela possível existência de crime militar contra a Administração Militar, cometidos,
em tese, por Carlos Antônio Alves Cavalcanti, Romário Soares Rodrigues, nos meses de
julho a setembro de 2018, bem como por Ildomar Alencar Clementino e Severino Gumercino
de Andrade. A autoridade militar competente homologou a respectiva conclusão e determinou
a remessa dos autos à esta Justiça Especializada (IPM nº 7000062-48.2019.7.07.0007,
eventos 10, IP-RELAT10 e IPMSOL11; 61, IP RELAT19 e IPMSOL20; e 96, IP-RELAT7 e
IPMSOL8).
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Promotor de Justiça Militar ofereceu, em 17 de janeiro de 2020, a Denúncia
em desfavor de Ildomar Alencar Clementino, Severino Gumercino de Andrade, Romário
Soares Rodrigues e Carlos Antônio Alves Cavalcanti pela prática, em tese, do delito ínsito no
art. 251, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea j, in fine, e com o art. 53, tudo do CPM, a qual
foi recebida mediante a Decisão proferida em 3 de fevereiro de 2020 pelo Magistrado Federal
da Justiça Militar da União por estar revestida das formalidades legais, nos moldes a seguir
descritos:
[...] Narram os autos que, no dia 14 de novembro de 2018, na BR 116 entre os municípios de
Salgueiro-PE e Ibó-PE, uma guarnição da Polícia Militar do 8° BPM de Salgueiro-PE
apreendeu uma motocicleta, POP 110, na cor branca, sem placa, então conduzida pelo Sr.
SEVERINO GUMERCINO DE ANDRADE, com Nota Fiscal nº 000.098.222 em nome de
ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO, em que estavam instalados dois Módulos Embarcados
de Monitoramento (MEM's), aparelhos que servem para a medição e o controle das carradas
feitas por caminhões pipa, na Operação Carro Pipa.
Em seguida, constatou-se que os Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM's)
encontrados na motocicleta apreendida estão vinculados a ROMÁRIO SOARES RODRIGUES
e a CARLOS ANTONIO ALVES CAVALCANTI, ambos contratados pela Administração
Militar, para realização de entrega de água na Operação Carro-Pipa, nos caminhões placa
HOO-9034 e placa KFM-6253, respectivamente (fls. 62/66).
Apurou-se que Severino Gumercino de Andrade era o responsável por realizar os
deslocamentos de Pamamirim-PE até o manancial de lbó, usando uma motocicleta com os
MEM's alocados em sua carenagem para registrar os deslocamentos que deveriam ser
realizados pelos veículos de placa ROO 9034 e KFM 6253. Carlos Antônio Alves Cavalcante e
Romário Soares Rodrigues, proprietários dos caminhões, após os MEM's serem retirados da
motocicleta e reinstalados nos caminhões, realizavam a distribuição e validação das carradas
de água apanhadas em mananciais mais próximos, cumprindo formalmente a carrada
contratada. Consequentemente, por meio desta fraude, reduziam o custo do transporte da
água, vez que não se deslocavam com os caminhões ao manancial autorizado.
Apurou-se, ainda, que o senhor ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO é o proprietário de fato
dos caminhões utilizados para realizar a fraude no fornecimento de água para o programa
Operação Pipa, conforme se depreende das transcrições de audios e mensagens do Whatsapp
do seu aparelho celular e documentação apreendida em sua residência (Evento 61, itens 15,
17 e 18; Evento 84, itens 1 a 4).
1.2. DAS PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA & DE AUTORIA
A prática delituosa no caso em tela consistiu em retirar o equipamento MEM do veículo
cadastrado no Programa Operação Pipa para ser instalado em um veículo de pequeno porte,
no caso a motocicleta POP 110 de cor branca, pertencente ao denunciado ILDOMAR
ALENCAR CLEMENTINO, e assim simular o deslocamento até o manancial autorizado em
contrato pelo Exército, no caso o manancial de Ibó-PE, distante 225 km de Parnamirim-PE, e
posteriormente fornecer água retirada de mananciais não autorizados, com distâncias
consideravelmente menores, induzindo a erro a Administração Militar e os beneficiados com o
Programa Operação Pipa por fornecer água não avaliada.
Para realizar a empreitada criminosa, os denunciados utilizaram o mesmo modus operandi
realizado por pipeiros já denunciados anteriormente em outros Inquéritos, fato comprovado
com a documentação apreendida na residência do senhor ILDOMAR ALENCAR
CLEMENTINO, constituída de recibos de abastecimento da motocicleta POP 100, caderno de
anotações dos fornecimentos de água dos caminhões HOO 9034 e KFM 6253, documentos de
vistoria e cópias dos CRLV dos caminhões e duas procurações dos denunciados ROMÁRIO
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SOARES RODRIGUES e CARLOS ANTÔNIO ALVES CAVALCANTE conferindo poderes ao
denunciado ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO, além de conversas e mensagens obtidas do
aparelho celular do denunciado ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO (Eventos 61 e 84) .
Constam ainda dos autos, como provas robustas da ciranda delinquencial:
1) Termo de Adesão ao Contrato de Credenciamento em nome de ROMÁRIO SOARES
RODRIGUES, para o veículo placa HOO 9034 (Evento 61, item 4); e em nome de CARLOS
ANTÔNIO ALVES CAVALCANTI, para o veículo placa KFM 6253 (Evento 10, item 4).
2) Termo de Vistoria Técnica dos caminhões de placa KFM- 6253 e HOO 9034, que confirma
que os veículos estavam sem o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) (Evento 61, item
3).
3) Levantamento Fotográfico de Dispositivo de Fraude e de Vinculação de Veículo a Módulo
Embarcado de Monitoramento (Evento 10, item 3), que comprova que o MEM 9700000014281
(que deveria estar no caminhão placa HHO 9034) e o MEM 9700000033954 (que deveria
estar no caminhão placa KFM 6253) estavam indevidamente atrelados à motocicleta POP 100
adquirida pelo denunciado ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO.
4) Relatório de Descrição de Áudios encontrados no aplicativo whatsapp do denunciado
ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO (Evento 84, item 3).
5) Depoimentos prestados nos autos das versões apresentadas pelos pipeiros denunciados são
inseguros e imprecisos, não apresentando qualquer convencimento de serem verdadeiros
(Evento 10, item 7).
6) Depoimentos dos apontadores das localidades penalizadas com a prática delituosa dos
denunciados (Evento 96, item 5).
1.3 DA TIPIFICAÇÃO PENAL
Como é cediço, na execução do objeto do contrato vinculado à Operação Carro Pipa, do
Exército Brasileiro, o pipeiro tem por obrigação realizar o transporte de água às localidades
mais humildes e distantes do Nordeste, cujas populações sofrem diárias privações de água
potável para diversas atividades. Os transportes são realizados por caminhões tanques. Para
o Exército se assegurar de que os transportes de água estão sendo efetivamente realizados, e a
água entregue às localidades arroladas em planilhas que lhe são entregues, cada pipeiro
obrigatoriamente precisa estar munido do aparelho Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM), por meio do qual ocorre o monitoramento de todos os percursos realizados pelo
pipeiro.
Os denunciados, segundo está provado nos autos, reuniram-se previamente e acordaram entre
si (art. 53 do CPM) retirar os Módulos Embarcados de Monitoramento dos caminhões de
placa HHO 9034 e KFM 6253 e simularem a coleta e o fornecimento de água com o
transporte dos aparelhos MEM na motocicleta POP 100, sem o fornecimento objeto do
contrato, abastecendo as comunidades com água de mananciais não autorizados. Desse modo,
os denunciados, conduzindo apenas os aparelhos MEM, sem o transporte de água, simulavam
o abastecimento nos mananciais autorizados e as entregas nas localidades onde efetivamente
deveriam entregar, e nisto consiste o cerne da descrição da conduta delitiva imputada a eles,
restando evidenciado o estelionato em coautoria (CPM, arts. 251 e 53).
Assim, consciente e voluntariamente (art. 33, I, do CPM), os denunciados, com o escopo de
receberem valores do Exército Brasileiro a título de transportes de água não realizados, em
comum acordo e unidade de desígnios (art. 53 do CPM):
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO retirou os MEMs dos caminhões de placa KFM 6253 e
HOO 9034 contratados para prestação de serviços no Programa Operação Pipa, efetuou
carradas com água de manaciais não autorizados em contrato, condutas estas que permitiram
ao denunciado ludibriar a Administração Pública, induzindo-a a erro e obtendo um
recebimento indevido nos valores de R$ 18.735,77 e R$ 17.881,90, por fraude nas coletas e
nas entregas de água no ano de 2018.
SEVERINO GUMERCINO DE ANDRADE transportou, de forma irregular, em uma
motocicleta POP 100, os Módulos Embarcado de Monitoramento dos caminhões de placa
KFM 6253 e HOO 9034 contratados para prestação de serviços no Programa Operação Pipa,
conduta esta que permitiu aos demais denunciados ludibriar a Administração Pública,
induzindo-a a erro e causando prejuízo à Administração Militar por fraude nas coletas e
entregas de água no ano de 2018.
ROMÁRIO SOARES RODRIGUES retirou o MEM do caminhão placa HOO 9034 para
simular o carregamento de água em manancial autorizado pelo Programa Operação Pipa,
efetuou carradas com água de manaciais não autorizados em contrato, condutas estas que
permitiram o denunciado ludibriar a Administração Pública, induzindo-a ao erro e obtendo
um recebimento indevido no valor de R$ 18.735,77, por fraude nas coletas e entregas de água
no ano de 2018.
CARLOS ANTÔNIO ALVES CAVALCANTI retirou o MEM do caminhão de placa KFM 6253
para simular o carregamento de água em manancial autorizado pelo Programa Operação
Pipa, efetuou carradas com água de manaciais não autorizados em contrato, condutas essas
que permitiram o denunciado ludibriar a Administração Pública, induzindo-a ao erro e
obtendo um recebimento indevido no valor de R$ 17.881,90, por fraude nas coletas e entregas
de água no ano de 2018.
Prejuízo imensurável também foi causado às comunidades do semiárido pelo não
fornecimento de água ou o fornecimento fora dos padrões de qualidades contratados, de sorte
que as condutas delituosas dos denunciados foram praticadas quando as vítimas (pessoas
assoladas pela miséria, pela seca e pela constante falta de água para a sobrevivência)
estavam sob desgraça particular, incidindo a agravante do art. 70, II, j, in fine, do CPM. (IPM
nº 7000062-48.2019.7.07.0007, eventos 109, DENUNCIA1; 112, DEC1).
Em promoção datada de 17 de janeiro de 2020, o Presentante do Ministério
Público Militar arguiu exceção de incompetência, com fulcro no art. 146 do CPPM, no
tocante ao crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, supostamente cometido pelos
Indiciados, por ser de competência da Justiça Comum Federal (IPM nº 7000062-
48.2019.7.07.0007, evento 109, EXCREVEL2).
Mediante a Decisão proferida em 3 de fevereiro de 2020, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM rejeitou a referida exceção por
entender que o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 passou a ser da competência
desta Justiça, com o advento da Lei nº 13.491/2017. E, caso não fosse interposto o recurso
previsto no art. 146, parte final, do CPPM, que os autos fossem encaminhados ao Exmo.
Procurador-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 397 do CPPM, aplicado por analogia
(IPM nº 7000062-48.2019.7.07.0007, evento 111, DEC1).
Foi interposto o recurso competente (Recurso em Sentido Estrito nº 7000368-
96.2020.7.00.0000) pelo Órgão Ministerial, no qual, os Ministros desta Corte, por
unanimidade, em sessão do dia 8 a 10 de setembro de 2020, negaram-lhe provimento nos
termos do voto do e. Relator e manteve a Decisão recorrida (IPM nº 7000062-
48.2019.7.07.0007, evento 168).
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aberta vista ao Ministério Público Militar, o Promotor de Justiça Militar
ofereceu aditamento à Denúncia em desfavor de Ildomar Alencar Clementino, Severino
Gumercino de Andrade, Romário Soares Rodrigues e Carlos Antônio Alves Cavalcanti pela
prática, em concurso formal impróprio, com os estelionatos agravados, o crime previsto no
art. 2º da Lei nº 12.850/2013, com a descrição a seguir:
Observa-se, enfim, que os quatro pipeiros denunciados agiam, durante considerável lapso
temporal, de maneira estruturada, com clara divisão de tarefas, sob o deliberado escopo de
obterem, para si, indevidas vantagens patrimoniais (sob a administração do Exército
Brasileiro) em prejuízo da União, tudo conforme minudentemente narrado e comprovado na
DENÚNCIA (Evento 109, doc. 1).
O crime de formação de organização criminosa é plurissubjetivo, formal, habitual e
permanente, tendo existido, entre os quatro denunciados, o enlace objetivo-subjetivo
necessário (por conscientes e voluntárias promoção, constituição e integração de associação
estruturalmente ordenada de 4 pipeiros, caracterizada pela divisão de tarefas entre eles, ainda
que informalmente, com o objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagem de natureza
patrimonial, mediante a prática de crimes militares - estelionatos - cujas penas máximas
superam 4 anos) à configuração do delito do art. 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013, verbis:
‘Art. 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas.’
O delito é de natureza castrense porque, segundo inclusive expressamente reconhecem a
Decisão monocrática do Juízo Federal Militar (Evento 111) e o Acórdão do Egrégio STM
(Evento 168, documento 2), os civis denunciados, ao se organizarem estavelmente na
perpetração de condutas fraudulentas em concurso formal impróprio (art. 79 do CPM) com os
delitos patrimoniais (art. 251 do CPM) imputados na DENÚNCIA (Evento 109, documento 1),
atingiram a ordem administrativo-militar, bem assim o patrimônio sob a administração do
Exército Brasileiro, no que concerne à fiel execução da Operação Carro Pipa, daí se
dessumindo a incidência do art. 9º, III, a, do CPM. (IPM nº 7000062-48.2019.7.07.0007,
evento 177, ADIT _ DENÚNCIA1).
O aludido aditamento foi recebido conforme a Decisão proferida em 7 de
novembro de 2020 (IPM nº 7000062-48.2019.7.07.0007, evento 179, DEC1).
Os Acusados, à época do delito, ocorrido entre julho a dezembro de 2018,
contavam com mais de 21 (vinte e um) anos de idade (APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007,
eventos 1, DENÚNCIA1; 4 a 7, CERTANTCRIM1).
A Citação dos Apelantes/Apelados se deu entre 24 e 25 de novembro de 2020,
os quais declararam possuir advogado constituído, Dr. Rennê Jânio Ramos Alencar, OAB/PE
(APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007, evento 12, MANDADOCITAÇÃO 1, 3, 5 e 7;
CERT2, 4, 6 e 8).
As testemunhas arroladas pela Acusação foram inquiridas no dia 24 de março
de 2021, sendo elas Maria Irene dos Santos, Maria Élia Peixoto Sampaio, Josilene Alves de
Miranda, Heleno Macedo Neto e José Iran dos Santos. No dia 13 de outubro de 2021, foram
ouvidas as testemunhas do MPM restantes, Maria Francisca dos Santos e as testemunhas
suplementares, 2º Sgt RR PM Airon de Souza e o CB PM Gilberto Leite de Carvalho. Na
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocasião, a Defesa postulou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, que, após ser
ouvido o MPM, manifestando-se contrariamente, foi negado (APM nº 7000020-
62.2020.7.07.0007, evento 60, vídeo 01 a 29; 62, ATA1; 140, vídeo 1 a 10; 143, ATA1).
A Defesa, por sua vez, não arrolou testemunhas no prazo previsto em lei (APM
nº 7000020-62.2020.7.07.0007, eventos 29, REL TES1; 70, REL TES1; 79, REL TES1; e
150, CERT1).
Os Acusados foram qualificados e interrogados em sessão realizada no dia 10
de março de 2022. Após foi aberto o prazo aludido no art. 427 do CPPM, com vista às Partes
(APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007, evento 190, VIDEO1 a 8; 191, ATA1).
O Presentante do Ministério Público Militar requereu que fosse oficiado ao
Comandante do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado – BIMtz –, para fins de informar se
houve o efetivo transporte e entrega das águas por meio dos caminhões de placas H00-9034 e
KFM-6253. Em sendo positiva a resposta, informar se foram captadas em mananciais
autorizados (APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007, evento 195, MANIFESTAÇÃO1).
O referido pleito foi deferido, mediante o Despacho prolatado em 5 de abril de
2022, e atendido em 16 de maio de 2022, por meio de Ofício nº 018 – Seç Ap As Jurd/72º BI
Mtz (APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007, evento 207, DESP1; 222, OFIC1, ANEXO2 e
ANEXO3).
O prazo previsto no art. 427 do CPPM transcorreu in albis para a Defesa (APM
nº 7000020-62.2020.7.07.0007, evento 205, CERT1).
Em sede de Alegações Escritas, o Promotor de Justiça Militar, homologando os
termos da Denúncia e do seu aditamento, postulou a condenação dos Acusados pela prática
dos crimes de Estelionato (art. 251, caput, e § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM), com a
agravante do art. 70, inciso II, alínea j, do CPM, e de Organização Criminosa (art. 2º da Lei
nº 12.850/2013), em concurso material (art.79 do CPM). Requereu, ainda, a fixação do valor
mínimo a título de reparação dos danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal (CPP) (APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007, evento 242, ALEGAÇÕES1).
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos Acusados diante da ausência
de comprovação da autoria e da materialidade delitivas, evocando o princípio do in dubio pro
reo. Em caso de condenação, subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora do
concurso de pessoas, em virtude da inexistência de liame subjetivo e a consideração da
confissão do Acusado Ildomar Alencar Clementino quando da análise da dosimetria da pena.
No tocante aos Acusados Severino Gumercino de Andrade, Romário Soares Rodrigues e
Carlos Antônio Alves Cavalcanti, ressaltou que não teriam tido participação na empreitada
criminosa; postulou a concessão do benefício da Suspensão Condicional do Processo, com
fundamento no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, ou a fixação de penas restritivas de direito (APM
nº 7000020-62.2020.7.07.0007, evento 259, ALEGAÇÕES1).
Foi proferido despacho saneador em 5 de setembro de 2022 pela Juíza Federal
da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, estando o feito em ordem (APM nº
7000020-62.2020.7.07.0007, evento 273, DEC1).
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O então advogado constituído Dr. Rennê Jânio Ramos Alencar renunciou ao
mandato conferido pelos Acusados, os quais passaram a ser assistidos pela Defensoria
Pública da União (APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007, evento 298, TERMREN1; 296,
CERT1).
Inicialmente, foi designado o dia 7 de outubro de 2022 para a realização da
sessão de julgamento, em razão de as Partes manifestarem interesse em dela participarem
(APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007, eventos 258, MANIF MPF1; 265, MANIF1; e 275,
DESP1).
Posteriormente, o feito foi retirado de pauta, em face de compromissos
profissionais por parte do Magistrado Federal (APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007, evento
293, DESP1).
Após o Despacho proferido pelo Magistrado em 16 de outubro de 2022, foi
aberta vista à Defensoria Pública da União para informar se haveria interesse em apresentar
alegações orais em eventual sessão de julgamento, bem como, se assim entendesse,
complementar as alegações escritas apresentadas pelos antigos patronos (APM nº 7000020-
62.2020.7.07.0007, evento 299, DESP1).
Em atendimento, a Defesa informou que não tem interesse em realizar
sustentação oral. Em complementação às alegações escritas, reiterou o pedido absolutório em
prol de seus assistidos (APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007, evento 308, ALEGAÇÕES1).
O julgamento, em seguida, foi convertido em diligência para esclarecimentos
necessários à elucidação do feito, os quais foram prontamente atendidos (APM nº 7000020-
62.2020.7.07.0007, evento 311, DESP1; 314, OFIC1, LAUDOPERIC2 e LAUDOPERIC3).
Após, o Ministério Público Militar ratificou os termos de suas alegações escritas
apresentadas anteriormente e requereu o acréscimo de R$ 2.139,28 (dois mil cento e trinta e
nove reais e vinte e oito centavos) ao pedido de reparação mínima dos danos (APM nº
7000020-62.2020.7.07.0007, evento 318, ALEGAÇÕES1).
Já a Defesa, em suma, ressaltou as alegações escritas apresentadas outrora e
enfatizou quanto à ausência de individualização das condutas pelo Parquet, bem como a não
identificação de quais meses de 2018 em que teriam sido praticadas as condutas e quais as
carradas de água que não teriam sido entregues (APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007, evento
324, ALEGAÇÕES1).
As Partes não manifestaram interesse em apresentar alegações orais, razão por
que não foi realizada a sessão de julgamento, sendo os autos conclusos ao Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM (APM nº 7000020-
62.2020.7.07.0007, eventos 258, 308 e 351).
O aludido Magistrado Federal, no dia 15 de maio de 2023, proferiu Sentença,
que condenou Ildomar Alencar Clementino à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, quanto às condutas praticadas em 14 de novembro de 2018 e no terceiro trimestre
de 2018, com fulcro no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM e o art. 71,
caput, do CP. E os Acusados Severino Gumercino de Andrade, Romário Soares Rodrigues e
Carlos Antônio Alves Cavalcanti, no tocante às condutas praticadas no terceiro trimestre de
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2018, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, cada, como incursos no art. 251, caput, do CPM.
E, ainda, absolveu os 3 (três) últimos quanto à conduta praticada em 14 de novembro de
2018, com fundamento no art. 439, alíneas c e e, do CPPM.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc no dia 15 de maio de 2023; a
expedição da intimação das Partes se deu em igual data; a confirmação da intimação para a
Acusação ocorreu em 22 de maio de 2023 e para a Defesa se deu em 24 de maio de 2023; o
recurso do MPM foi interposto em 22 de maio de 2023 e o da Defesa em 25 de maio de 2023
(APM nº 7000020-62.2020.7.07.0007, eventos 354, 355, 356, 357, 358, 359; 368, 373; 369 e
374).
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar postulou a reforma
parcial da Sentença. Para tanto, ressaltou a impossibilidade de se conceder o sursis aos
Apelantes/Apelados Severino Gumercino de Andrade, Romário Soares Rodrigues e Carlos
Antônio Alves Cavalcante, pelo prazo de 2 (dois) anos, porque estes não repararam o dano
causado à União, portanto, uma das condições implícitas para a concessão do benefício.
O Presentante Ministerial ainda pleiteou a fixação de um valor mínimo para a
reparação dos danos ocorridos ao Exército Brasileiro, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP,
com sua aplicação subsidiária a esta Justiça Especializada, à luz do art. 3º, alínea a, do CPPM
(Apelação Criminal nº 7000611-35.2023.7.00.0000, evento 1, RAZAPELCRIM4).
Em contrarrazões ao recurso, a Defensoria Pública da União pugnou pelo
desprovimento do Apelo da Acusação (Apelação Criminal nº 7000611-35.2023.7.00.0000,
evento 1, CONTRAZAP6).
A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais, requereu a
absolvição dos Acusados do crime previsto no art. 251 do CPM por atipicidade da conduta,
diante da inexistência de provas de que os Acusados tenham recebido alguma vantagem
ilícita, ou provas quanto à indicação de carradas de água que deixaram de ser entregues no
período apurado ou se a água entregue não era própria para consumo.
Postulou ainda a Defesa, alternativamente, a absolvição dos Acusados por
inépcia da Denúncia, pelo fato de não individualizar as condutas de cada um e o nexo causal
entre as supostas condutas e o prejuízo ao erário; ou, por inexistência de provas no tocante ao
dolo dos Acusados em obter vantagem pecuniária indevida em prejuízo à União. Ao final,
requereu a absolvição de todos com fundamento no art. 439, alíneas b e/ou e, do CPPM
(Apelação Criminal nº 7000611-35.2023.7.00.0000, evento 1, RAZAPELCRIM2).
A Acusação, em Contrarrazões Recursais, requereu o desprovimento do Apelo
Defensivo, para que fosse mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
Recorrida (Apelação Criminal nº 7000611-35.2023.7.00.0000, evento 1, CONTRAZAP7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União opinou pelo desprovimento do
apelo defensivo e pelo provimento parcial do recurso da Acusação, para, reformando a
Sentença parcialmente, fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados à
Administração Militar, de acordo com os laudos periciais existentes nos autos; e, ainda, para
não conceder o sursis aos Apelantes Severino Gumercino de Andrade, Romário Soares
Rodrigues e Carlos Antônio Alves Cavalcanti até que seja reparado integralmente o dano ao
erário (Apelação Criminal nº 7000611-35.2023.7.00.0000, evento 6, PARECER1).
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Apelos são tempestivos e atendem aos demais requisitos processuais,
devendo ser conhecidos. Quanto ao mérito, o apelo Defensivo e o da Acusação devem ser
desprovidos pelas razões abaixo aduzidas.
A título de esclarecimento, resta incontroversa a absolvição dos Acusados
Ildomar Alencar Clementino, Severino Gumercino de Andrade, Romário Soares Rodrigues e
Carlos Antônio Alves Cavalcante, pelo crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (crime de
formação de quadrilha), com fulcro nas alíneas b e e do art. 439 do CPPM, com trânsito em
julgado para a Acusação em 30 de maio de 2023.
Trata-se o presente feito de mais uma empreitada criminosa, envolvendo
Ildomar Alencar Clementino, Severino Gumercino de Andrade, Romário Soares Rodrigues e
Carlos Antônio Alves Cavalcante, no tocante à prática do crime de estelionato, em detrimento
da Administração Militar, no período de julho a setembro de 2018; e, por tentativa de
estelionato, ocorrido em 14 novembro de 2018, em relação a Ildomar Alencar Clementino.
CRIME DO ART. 251 DO CPM – JULHO A SETEMBRO DE 2018
1. Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade delitivas se encontram delineadas pela prova
documental e pela prova testemunhal existentes nos autos.
Por mais que os Acusados – Severino Gumercino de Andrade, Romário Soares
Rodrigues e Carlos Antônio Alves Cavalcante – neguem a participação na empreitada
criminosa, com exceção de Ildomar Alencar Clementino, que confessou, em juízo, os fatos
descritos na Inicial: e as provas trazidas aos autos vão em sentido contrário às versões
apresentadas.
A começar, existem contratos de credenciamento em nome de Romário Soares
Rodrigues, para o veículo de Placa HOO 9034; e em nome de Carlos Antônio Alves
Cavalcante, para o veículo de Placa KFM 6253, ambos com vigência a partir de junho de
2018, os quais possuem como objeto prestação de serviço de coleta, transporte e distribuição
de água, no Município de Parnamirim/PE; os termos de adesão aos referidos contratos de
credenciamento, com calendários de fornecimentos de água; informações advindas da
solução de sindicância quanto à vigência dos aludidos contratos, no período de 1º de julho a
31 de dezembro de 2018; os respectivos documentos de licenciamento dos caminhões
Mercedes Benz/LK 1418, 1990/1990, Placa H00 9034 e Mercedes Benz/L 1113 1977/1977,
Placa KFM 6253, em nome de Romário Soares Rodrigues e Carlos Antônio Alves
Cavalcante.
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova testemunhal, colhida em sede de sindicância de IPM, afirmou a
presença de Ildomar Alencar Clementino (“Ildo de Tubau”), de Severino Gumercino de
Andrade e de Romário Soares Rodrigues nas atividades criminosas, envolvendo Operação
Pipa, no Município de Parnamirim/PE, em que se utilizavam de uma moto branca, conhecida
como modelo POP 100, em que um dos pipeiros comparecia às localidades, com o intuito de
passar o cartão do apontador para confirmar a entrega de água sem seu fornecimento e,
adiante, retornava com o intuito de passar o cartão novamente para registro nos Módulos
Embarcados de Monitoramento (MEMs), alegando que havia ocorrido um erro
anteriormente.
Em Juízo, as testemunhas Maria do Socorro Rodrigues e Maria Francisca dos
Santos, apontadoras principais, nas localidades de Sítio Cacimba do Meio 2 e Montes Claros
do Barreirinho identificaram Ildomar (Ildo), Romário e Severino como os pipeiros que
vinham entregar a água e depois iam de moto para a passagem do MEM.
A documentação apreendida, mediante o Mandado de Busca e Apreensão, na
oficina mecânica de Ildomar Alencar Clementino, de igual forma, é assertiva e vem a
corroborar a atuação de Romário Soares Rodrigues e de Carlos Antônio Alves Cavalcanti não
como simples motoristas contratados pelo Exército, mas como atuantes no esquema
criminoso.
Constam procurações emitidas pelos referidos Acusados outorgando amplos
poderes a Ildomar Alencar Clementino, para representá-los perante o 72º BIMtz em assuntos
ligados à Operação Pipa; cópias dos respectivos certificados de registro e licenciamento dos
caminhões-pipa bem como das respectivas habilitações dos 2 (dois) Acusados; “check
list/termo de responsabilidade” em branco, referentes à vistoria do MEM; e caderno de
anotações com informações sobre todas as entregas das carradas d’água, cujo interesse
deveria ser tão somente dos 2 (dois) contratados.
De início, Romário e Carlos Antônio afirmaram que os caminhões pertenciam a
uma pessoa de nome Paulo que, após buscas durante a Inquisa, descobriu-se que somente um
dos veículos pertenceu a Paulo Matias dos Santos, porém falecido em 2014.
No entanto, em juízo, declararam que os caminhões pertenciam a Ildomar
Alencar Clementino, inclusive tendo este também afirmado na mesma fase ser o proprietário
de fato dos referidos veículos. O Sr. Romário ainda acrescentou, ao ser ouvido perante o
Magistrado, que o caminhão fora transferido para o seu nome apenas a título de formalidade,
para que pudesse participar da Operação Carro-Pipa.
Como se depreende das provas documentais e das provas testemunhais colhidas
nos autos, qualquer negativa de envolvimento dos Acusados na empreitada criminosa cai por
terra, não se sustentando perante o conjunto probatório.
A materialidade delitiva pode ser comprovada, de igual forma, pela
documentação acostada aos autos, a saber.
Como já mencionado anteriormente, houve a celebração de contrato de
credenciamento entre os Acusados Romário Soares Rodrigues e Carlos Antônio Cavalcante e
o 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, cujo objeto era a distribuição e abastecimento de
água, no Município de Parnamirim/PE, no período inicial de julho a dezembro de 2018;
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constam o Ofício nº 018, Seç Ap Jurd/72º BI Mtz e os anexos, apontando a irregularidade na
captação e entrega de água por parte dos Acusados, em meados do ano de 2018, inexistindo a
captação da água no manancial cadastrado na Operação Pipa; termo de vistoria técnica dos
caminhões de placas KFM 6253 e H00 9034, confirmando que os veículos estavam sem os
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEMs); levantamento fotográfico de dispositivo
de fraude e de vinculação de veículo a Módulo Embarcado de Monitoramento, comprovando
que os MEMs 9700000014281 e 9700000033954, vinculados aos veículos pertencentes aos
Acusados Romário e Carlos Cavalcante, estavam indevidamente instalados na motocicleta
POP 110, de propriedade do Ildomar Alencar Clementino, conforme nota fiscal emitida; por
fim, há laudos periciais contábeis, emitidos pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado,
apontando um prejuízo suportado pela Administração Militar de R$ 38.765,95 (trinta e oito
mil, setecentos e sessenta e cinco reais, noventa e cinco centavos, conforme apontam ordens
bancárias, expedidas em nome de Carlos Antônio Alves Cavalcanti e de Romário Soares
Rodrigues, durante o período de julho a setembro de 2018.
Como se verifica, a materialidade resta amplamente configurada.
2. Tipicidade
As condutas de Ildomar Alencar Clementino, de Severino Gumercino de
Andrade, de Romário Soares Rodrigues e de Carlos Antônio Alves Cavalcante se ajustam
formalmente e materialmente ao crime previsto no art. 251, caput, da Lei Penal Militar,
ocorridas no período de julho a setembro de 2018, em que houve o recebimento de vantagem
pecuniária indevida em detrimento da Administração Militar, mediante fraude.
E, em face dos esforços empreendidos durante a Inquisa e a homologação
durante a instrução criminal, foi constatado que Ildomar Alencar Clementino era o
proprietário da motocicleta apreendida durante a operação mencionada, bem como era o
mecânico responsável pela retirada e instalação dos MEMs nos veículos envolvidos na
fraude; Romário Soares Rodrigues e Carlos Antônio Alves Cavalcante eram os motoristas dos
caminhões e realizavam a distribuição e a validação das carradas de água apanhadas em
mananciais mais próximos do local contratado, para fins de reduzir o custo do respectivo
transporte; e, por fim, Severino Gumercino de Andrade era também o condutor, na maioria
das vezes, da motocicleta apreendida, com os MEMs instalados de forma ilícita.
Os MEMs que deveriam estar alocados nos caminhões contratados foram
retirados e colocados na motocicleta branca, reconhecida como a modelo POP100, que servia
para fazer o itinerário entre o local de apanhar a água (carregamento) até o local de entrega
(residência do morador).
Segundo as testemunhas, as carradas de águas mensais eram entregues
parcialmente. Após a entrega da água, de qualidade duvidosa, o motorista ou auxiliares
voltavam alguns dias depois em uma moto para passar o cartão, alegando que o aparelho
MEM não havia computado a carrada anterior; ou, o motorista ou auxiliares compareciam à
localidade, numa moto, para passar o cartão, alegando que colocaria a água posteriormente,
mas não retornavam.
O crime de estelionato é um delito material, ou seja, que exige um resultado
naturalístico; doloso, logo não admitindo a sua modalidade culposa; unissubjetivo ou
plurissubsistente, cometido por um simples agente e/ou em inúmeros atos integrantes de uma
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta, podendo haver inclusive o seu fracionamento
1.
Os elementos constitutivos do tipo previsto no art. 251 do Código Penal Militar
são: recebimento de vantagem ilícita, para si ou para outrem; utilização de meio fraudulento;
e em prejuízo alheio.
A vantagem indevida se configura quando não foi cumprida a obrigação
estabelecida no contrato firmado perante o Exército Brasileiro, ocorrendo de forma
voluntária, consciente e deliberada por parte dos Acusados.
À vista da prova pericial realizada durante o IPM, mais especificamente quanto
ao relatório de localização similar dos terminais, no sistema GPIPA BRASIL, verificou-se
que foram instalados dois MEMs em único veículo, em que houve a simulação de diversas
carradas, com registros, na sua grande parte, apontando para dados semelhantes, tais como:
estiveram nos mesmos dias e horários nos locais de carregamento (manancial); a distância
percorrida diária é semelhante; com a mesma velocidade máxima e mínima; e mesma
localidade de entrega da água.
Após diligências em IPM e com a homologação do conjunto probatório em
juízo, foi descoberta a fraude na distribuição e no abastecimento de carradas de água, com a
retirada de dois MEMs dos caminhões credenciados e, porventura, instalados numa
motocicleta apreendida por uma patrulha da Polícia Militar no dia 14 de novembro de 2018,
conduzida pelo Civil Severino Gumercino de Andrade, identificando como proprietário
Ildomar Alencar Clementino.
Nessa senda, deixaram de ser cumpridas as obrigações estabelecidas no referido
contrato, havendo assim o recebimento da vantagem indevida durante os meses de julho, de
agosto e de setembro, mediante a utilização de um ardil, de uma fraude, qual seja, a retirada
dos MEMs instalados nos 2 (dois) caminhões credenciados e contratados e alocados numa
única motocicleta de cor branca, apreendida durante uma operação da Polícia do Exército.
Após exame das provas documentais e testemunhas ouvidas durante a fase
administrativa e a fase judicial, restou comprovada a atuação de cada Acusado na empreitada
criminosa, tais como: Ildomar Alencar Clementino era o proprietário da motocicleta
apreendida durante a operação mencionada, bem como era o mecânico responsável pela
retirada e pela instalação dos MEMs nos veículos envolvidos na fraude, como se vê na
documentação apreendida em sua Oficina; Romário Soares Rodrigues e Carlos Antônio Alves
Cavalcante eram os motoristas dos caminhões e realizavam a distribuição e a validação das
carradas de água apanhadas em mananciais mais próximos do local contratado, para fins de
reduzir o custo do respectivo transporte; e, por fim, Severino Gumercino de Andrade era
também o condutor, na maioria das vezes, da motocicleta apreendida, com os MEMs
instalados de forma ilícita.
As testemunhas ouvidas durante a fase administrativa e em juízo reconheceram
como condutores dos caminhões, ou da motocicleta branca, Severino Gumercino de Andrade,
Ildomar Alencar Clementino (Ildo do Tubau) e Romário Soares Rodrigues. Estes iam até as
localidades, levando uma quantidade menor de água ou até imprópria para o consumo e
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

retornavam num segundo momento para passarem o cartão, sob a alegação de que, na
primeira vez, não tinha sido registrado. Ressaltaram que o cartão sempre era passado no
bagageiro da motocicleta.
O dolo restou evidenciado nas condutas praticadas pelos Acusados diante de
toda a logística empreendida para se alcançar a obtenção da vantagem indevida, mediante a
utilização de uma motocicleta, na qual foram instalados os 2 (dois) MEMs, para redução dos
custos com as viagens, em prejuízo da Administração Militar, bem como da população que
deveria ser beneficiada.
3. Antijuridicidade
A ilicitude se mostra presente, porquanto ausente qualquer causa de exclusão de
antijuridicidade.
4. Culpabilidade
A culpabilidade, da mesma forma, encontra-se configurada nos autos.
Os Réus eram imputáveis à época do delito.
Sabiam que se tratava de crime transportar e/ou abastecer inadequadamente ou
irregularmente a comunidade localizada no Município de Paramirim/PE, sem a forma legal
contratada, causando prejuízo à Administração Militar (72º Batalhão de Infantaria
Motorizada).
Para tanto, manteve a União em erro, mediante fraude, com o recebimento de
vantagem pecuniária, sem a devida contraprestação.
Repise-se que tais condutas criminosas são recorrentes na região descrita na
inicial, de amplo conhecimento pela população, inclusive tendo Ildomar sido denunciado no
âmbito desta Justiça Militar, nos mesmos moldes.
Dessa forma, possuíam potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhes exigível
conduta totalmente diversa das ora adotadas.
Inexistem, nos autos, quaisquer causas de exclusão de culpabilidade, devendo
as condutas ser diversas das ora adotadas pelos Acusados.
ART. 251 C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM – 14 NOV 2018
1. Autoria, Materialidade e Culpabilidade
A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram amplamente comprovadas
pela prova documental e pela prova testemunhal, que homologaram a confissão judicial de
Ildomar Alencar Clementino, durante o seu interrogatório em juízo.
A começar, os fatos ora analisados no presente feito somente vieram à tona
mediante a denúncia anônima, em que o Sr. Severino Gumercino de Andrade foi parado
durante uma operação da Polícia Militar, no dia 14 de dezembro de 2018, na qual foi
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apreendida uma motocicleta branca, contendo 2 (dois) MEMs que deveriam estar instalados
em 2 (dois) caminhões credenciados e contratados em nome de 2 (dois) outros
codenunciados.
Conforme já mencionado outrora, a motocicleta apreendida, de cor branca, POP
110, sem placa, pertencia ao Sr. Ildomar Alencar Clementino, como se verificou na Nota
Fiscal nº 000.098.222, emitida por Aliança Motos, adquirida em 29 de junho de 2018, como
se verifica nos autos (IPM, evento 1, fl. 9).
A prova pericial, realizada mediante o levantamento técnico pelo 72º Batalhão
de Infantaria Motorizado, apurou que os 2 (dois) MEMs encontrados na referida motocicleta,
nºs 9700000014281 e 9700000033954, vinculados a caminhões registrados junto à Operação
Carro-Pipa, estavam fraudulentamente instados (IPM, evento 10, doc. 3).
Adiante, o civil Ildomar confirmou, em juízo, que ele foi o responsável pela
instalação dos respectivos dispositivos eletrônicos, sem o conhecimento de Sr. Severino
Gumercino de Andrade. Tal fato pode ser validado em razão de Ildomar ser o proprietário de
uma oficina mecânica, local onde eram realizadas as retiradas e as instalações dos MEMs e
pela declaração tanto em IPM como durante a instrução criminal de Sr. Severino Gumercino
de Andrade, no sentido de que não sabia da existência dos MEMs encontrados na motocicleta
por ele conduzida no dia 14 de novembro de 2018.
O civil era imputável à época dos fatos, possuía pleno conhecimento da ilicitude
da sua conduta, sendo-lhe exigível, portanto, comportamento diverso do ora adotado.
Inexiste qualquer causa de exclusão de culpabilidade.
Depreende-se, portanto, dos elementos probatórios, comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade.
2. Tipicidade
A conduta praticada por Ildomar se amolda ao tipo previsto no art. 251 da Lei
Penal Militar, porquanto, foi o responsável pela fraude empreendida, para fins de ludibriar a
Administração Militar, com o objetivo de recebimento de vantagem indevida.
O dolo se encontra configurado principalmente pela forma na qual foram
instalados os MEMs, de forma fraudulenta, que foi admitido pelo próprio Civil.
O crime somente não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do
Civil, no momento em que a motocicleta, contendo os MEMs, instalados de forma ilícita, foi
obstruída por uma operação da Polícia Militar, no dia 14 de novembro de 2018, como já
mencionado exaustivamente no presente feito.
As provas são robustas e já foram analisadas no tocante ao crime de estelionato,
na sua modalidade tentada.
3. Antijuridicidade
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ilicitude se mostra presente, porquanto ausente qualquer causa de exclusão de
antijuridicidade.
Assim, a conduta delitiva de estelionato, na modalidade tentada, imposta a
Ildomar Alencar Clementino, na Sentença de piso, ocorrida no dia 14 de novembro de 2018,
deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
O objeto do recurso da Acusação se refere à reforma da Sentença, na parte em
que foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena, em relação aos civis
Severino Gumercino de Andrade, Romário Soares Rodrigues e Carlos Antônio Alves
Cavalcante. Ressalta que a não reparação do dano à União pelos Acusados configura-se como
causa impeditiva.
Em que pesem os argumentos da Acusação, não merece prosperar a tese do
Ministério Público Militar pelos fundamentos a seguir.
Primeiramente, a inovação promovida no âmbito da legislação processual penal
comum, com a edição da Lei nº 11.719/2008, ao impor ao juiz penal a obrigação de fixar
valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, amplia a sua jurisdição, de
forma limitada, para englobar a jurisdição cível, tornando a sentença penal um título
executivo apto a ser executado.
No entanto, a norma não regulamentou qualquer procedimento para se efetivar a
apuração do valor a ser reparado tampouco o grau de sua abrangência.
Trazendo a norma ao caso concreto, o Magistrado Federal não se julgou apto
para fins de quantificar, ao mínimo, o valor do dano a ser reparado, o que não impede a
Vítima, no caso, a União, por intermédio de sua representante legal, a Advocacia-Geral da
União, promover a ação competente de reparação do dano.
Acrescente-se, ainda, que há contrato estabelecido entre 2 (dois) dos Acusados e
a Administração Militar, com normas expressas quanto ao descumprimento de alguma
obrigação pelas Partes e a sua respectiva penalização.
Nesse caso, repise-se, cabe à Advocacia-Geral da União promover a devida
reparação dos prejuízos causados ao erário.
Por outro giro, o inciso I do art. 109 do Código Penal Militar estabelece como
efeito da Sentença condenatória tornar certa a obrigação de se reparar o dano decorrente do
crime, no caso, o do estelionato. Ocorre que não houve, na Sentença, expressa quantificação
do valor a ser reparado pelos Acusados, tão somente apontando o prejuízo suportado pela
Administração, conforme laudos periciais, sem a devida atualização; e ainda, sem o valor
nominal a ser suportado por cada Acusado.
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, embora a Acusação tenha postulado em sua peça Inicial o pedido
de reparação do dano por cada Acusado, fê-lo de forma genérica, vindo a postular novamente
somente em sede de alegações escritas e, de igual forma, de maneira ampla.
Como se depreende, nos presentes autos, quiçá existe um valor expresso e
atualizado a ser reparado pelos Acusados, o que não inviabiliza de a Parte Ofendida buscar a
reparação do dano mediante ação cível, observando-se a ampla defesa, o contraditório e o
devido processo legal, com tramitação no foro competente.
O Magistrado Federal poderá assim deixar de fixar o valor mínimo a ser
reparado se a apuração da indenização demandar dilação probatória, como o dos presentes
autos, envolvendo 4 (quatro) Civis condenados por estelionato, sem ao menos se cogitar da
situação econômica de cada um.
Nesse passo, segundo aponta a doutrina, nas palavras de Cícero Robson
Coimbra Neves
2, na Sentença condenatória, não há a necessidade expressa da decretação
desse efeito, como se vê abaixo:
Interessa-nos à discussão apenas o efeito consignado no inciso I do art. 109 do CPM, ou seja,
o dever de reparar o dano causado pelo crime, relacionado à ação civil ex delicto, não
havendo necessidade de decretação desse efeito na sentença condenatória.
A ação civil ex delicto, nesse compasso, é fruto do dever de reparação do dano como efeito
obrigatório de uma condenação criminal, devendo se estudada não só à luz do CPM e do
CPPM, mas também do Código Civil e do Código de Processo Civil.
Por outro lado, o benefício da suspensão condicional da pena pode ser
concedido quando preenchidos os seus requisitos legais, expressos nos arts. 84 e 85 ambos da
Lei Penal Militar, não havendo qualquer menção quanto à imprescindibilidade da reparação
do dano para a sua concessão. Já o art. 86 da mesma Lei traz as hipóteses de revogação
obrigatória do sursis, entre elas, a não reparação pelo sursitário, sem motivo justificado.
Como se verifica, mesmo para a revogação do benefício, deve-se pressupor um
valor a ser reparado, reconhecido por uma ação judicial competente, conferindo ampla defesa
ao beneficiário.
Colaciona-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema, na forma a seguir:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DECISUM A QUO. REVOGAÇÃO DO SURSIS. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
DEFESA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DO CPM.
TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. REPARAÇÃO DO DANO MEDIANTE AÇÃO CIVIL
EX DELICTO. VALOR INDEFINIDO. PARQUET MILITAR. ANUÊNCIA. SURSITÁRIO.
RENDIMENTOS INSUFICIENTES. ARRIMO DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. VÍTIMA.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PARA RESSARCIMENTO DO
PREJUÍZO. RECURSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Expirado o
período de prova e satisfeitas as obrigações estabelecidas na Audiência Admonitória, o Juízo
a quo revogou o benefício da suspensão condicional da pena, ao argumento de que o
sursitário não se desincumbiu da reparação do prejuízo (efeito extrapenal). 2. A não
reparação do dano constitui uma das causas de revogação obrigatória do sursis, nos termos
do art. 86, inc. II, do CPM e do art. 614, inc. II, do CPPM, quando a ação adequada é
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intentada dentro do prazo do cumprimento da prova e não houver razão justificável para o
adimplemento da obrigação. 3. Na hipótese de a inércia estatal ser a causa da falta do
ajuizamento da ação, findado o cumprimento do sursis, não poderá o inadimplemento
legitimar a revogação extemporânea do benefício, em nome da segurança jurídica. O presente
Recurso não trata de fatos posteriores ao período de prova ou desconhecidos do Juízo e dos
representantes legais da Administração Militar, mas de fatos informados desde a Denúncia.
Ainda assim, decorrido amplo lapso temporal, inexiste registro, nos autos, de que a Fazenda
Pública tenha manifestado interesse na cobrança dos valores e ajuizado ação cabível para tal
fim. 4. Não se revela razoável a possibilidade de se revogar o sursis, transcorrido o tempo
integral de período de prova, responsabilizando o sursitário pelo não ressarcimento dos
danos, diante da inexistência de uma ação judicial apropriada, inclusive porque a Sentença
não fixou valor definido. 5. Recurso defensivo conhecido e provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000835-70.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Julgamento: 7/12/2023, Data
de Publicação: 19/12/2023);
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO CONSUMADO. CONDIÇÃO IMPOSTA PARA A
CONCESSÃO DO SURSIS. 1. Comprovadas autoria e materialidade do delito de furto, além
do dolo de subtração da res furtiva, impositiva a condenação. 2. Não se pode exigir a
reparação do dano como condição para o gozo do benefício do sursis, tendo em vista a falta
de previsão nos arts. 608 e 626 do CPPM. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000093-21.2018.7.00.0000. Relator(a) para
o Acórdão: Ministro(a) Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 18/10/2018, Data de
Publicação: 5/11/2018).
A Sentença deve ser mantida no tocante à concessão da suspensão condicional
da pena aos quatro Civis, nos termos declarados. Isto posto, voto no sentido de negar
provimento ao recurso do MPM.
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais, requereu a
absolvição dos Acusados do crime previsto no art. 251 do CPM, por atipicidade da conduta,
diante da inexistência de provas de que os Acusados tenham recebido alguma vantagem
ilícita, ou de provas quanto à indicação de carradas de água que deixaram de ser entregues no
período apurado ou se a água entregue não era própria para o consumo.
Postulou ainda a Defesa, alternativamente, a absolvição dos Acusados por
inépcia da denúncia pelo fato de não individualizar as condutas de cada um e o nexo causal
entre as supostas condutas e o prejuízo ao erário; ou, por inexistência de provas no tocante ao
dolo dos Acusados em obter vantagem pecuniária indevida em prejuízo à União.
Ao final, postula a absolvição dos 4 (quatro) Civis do crime de estelionato, na
modalidade consumada; e também para Ildomar Alencar Clementino, na modalidade de
estelionato tentado, todos com fulcro nas alíneas b e/ou e do art. 439 do CPPM.
Não merece prosperar o recurso da Defensoria Pública da União pelos
fundamentos a seguir esposados.
No tocante aos pedidos de absolvição dos Acusados, por atipicidade da
conduta, ante a ausência de provas de que tenham recebido alguma vantagem ilícita, ou
se recebido, de que tenham agido com dolo, não merecem prosperar, porquanto, há, nos
autos, laudos periciais contábeis, emitidos pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado,
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apontando um prejuízo suportado pela Administração Militar de R$ 38.765,95 (trinta e oito
mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme apontam ordens
bancárias expedidas em nome de Carlos Antônio Alves Cavalcanti e de Romário Soares
Rodrigues, durante o período de julho a setembro de 2018.
Embora não haja nos autos a quebra de sigilo bancário em desfavor dos
Acusados, o contexto probatório é suficiente para se aferir a atuação delituosa de cada um
dos Civis, que envolvia todo o deslocamento dos veículos credenciados nas localidades
contratadas, bem como da motocicleta apreendida durante a operação policial militar, os
quais tentaram imprimir o cumprimento das obrigações contraídas advindas do contrato da
Operação Pipa junto ao Exército, de forma fraudulenta, envolvendo certamente uma
contraprestação pecuniária por toda a atividade delituosa.
O dolo, conforme já esposado, restou evidenciado nas condutas praticadas pelos
Acusados. A empreitada criminosa possuía toda uma logística empreendida para se alcançar a
obtenção da vantagem indevida, mediante a utilização de uma motocicleta, na qual foram
instalados os 2 (dois) MEMs, para redução dos custos com as viagens, em prejuízo da
Administração Militar, bem como da população que deveria ser beneficiada.
Em relação à absolvição dos Acusados, em face da ausência de provas que
indiquem as carradas de água que deixaram de ser entregues no período apurado ou de que,
se entregues, não eram próprias para consumo, de igual forma, não merece acolhimento.
O prejuízo suportado pela Administração Militar se deu diante da fraude
empreendida pelos Acusados, de modo a ludibriar a Administração Militar, no momento em
que instalaram os MEMs (aparelhos que servem para a medição e controle das carradas feitas
por caminhões pipa) numa motocicleta.
Agindo assim, conseguiram ludibriar a Administração Militar, reduzindo os
custos das viagens, justamente pelo preço pago consistir por meio de quilometragem, entre
um município e outro, percebendo o valor integral.
A prova testemunhal foi harmoniosa no sentido de que não houve a entrega de
todas as carradas de água previstas, havendo a sua ausência por até 3 (três) meses.
Como se depreende, o prejuízo suportado pela União se encontra demonstrado
nos autos, em face dos laudos contábeis.
No tocante ao pedido de absolvição dos Acusados, por inépcia da denúncia,
pelo fato de não individualizar as condutas de cada um e o nexo causal entre as supostas
condutas e o prejuízo ao erário, no mesmo sentido, não merece prospero.
A Exordial, embora aponte o ano de 2018 como o interstício no qual ocorreram
as práticas delituosas, sem especificar de forma precisa as datas, não acarretou qualquer
prejuízo ao direito de ampla defesa e do contraditório, por parte dos Acusados, porquanto
descreveu a conduta de cada um deles, de forma minudente, que acarretou no prejuízo
suportado pela Administração Militar, mediante a utilização de fraude, trazendo em seu bojo
as suas razões de convicção.
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, os requisitos previstos nos arts. 30 e 77 ambos do CPPM se encontram
preenchidos, não resultando assim em qualquer nulidade.
Acrescente-se, ainda, que a Sentença condenatória trouxe, de forma
pormenorizada, os períodos das condutas delitivas, embasado no contexto probatório, apto a
formar o seu juízo de convicção, o que torna a tese defensiva de inépcia da denúncia
preclusa.
A jurisprudência das Cortes Superiores aponta nesse mesmo sentido, como se
vê abaixo:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PROVA. UTILIZAÇÃO DE RELATÓRIO POLICIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO.
1. ‘A jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de sentença
condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva
estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-
se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na
condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos’ (RHC n. 57.206/SP, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017).
2. O confronto da denúncia com os fundamentos lançados no acórdão condenatório mostra
que os fatos narrados na primeira foram objeto de apuração, tendo-se produzido elementos
que indicaram que o agravante participou da associação voltada para o tráfico de
entorpecentes. Ou seja, houve um detalhamento dos fatos, e não inovação. Dessarte, não se
verifica ter sido ampliado o conteúdo da imputação, não havendo que se falar em ferimento do
princípio da correlação.
3. No que concerne à validade de utilização do relatório policial, o qual estaria apoiado em
material obtido com a realização de interceptações telefônicas não constantes dos autos,
corroborado pela versão apresentada pelos policiais ouvidos em juízo, nota-se que o tema não
foi alvo de debate na instância ordinária, a despeito da oposição de embargos de declaração,
carecendo do indispensável prequestionamento.
4. A desconstituição da conclusão alcançada pela Corte de origem, que decidiu pela
condenação do agravante, reclamaria a vedada incursão nos elementos fático-probatórios,
conforme prescreve a Súmula n. 7 desta Corte Superior, assim como o afastamento da causa
de aumento descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.
5. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa
discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância
extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório
dos autos.
6. No caso, revela-se concretamente fundamentada a avaliação negativa da culpabilidade,
tendo sido destacada a posição de chefia ocupada pelo agravante dentro da associação.
Conforme já assentou esta Corte, "é legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade
do crime de associação para o tráfico, diante da posição de liderança na organização
criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no HC n. 740.762/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).
Além disso, ao contrário do que alega a defesa, "a quantidade e a natureza dos entorpecentes
constituem fatores que, de acordo com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes e à associação para
o tráfico" (HC n. 479.977/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019).
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 680.431/DF, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.); (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO
PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE SUJEITA À PRECLUSÃO E
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. TEMA 1114. OFENSA AO ART. 155 DO CPP.
INEXISTÊNCIA. PROVA ADVINDA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL.
CONTRADITÓRIO
DIFERIDO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
DEMONSTRADAS A PARTIR DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CONCLUSÃO
DIVERSA E REAVALIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE EXACERBADA.
ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA.
QUESTÃO
SUPERADA
PELA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO
LIBELLI. INCIDÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias entenderam que, embora se verifique a inversão da ordem do
interrogatório do réu, realizado antes do depoimento de testemunha por carta precatória,
houve preclusão da apontada nulidade, pois a defesa deixou de impugná-la em momento
oportuno, bem como não foi demonstrado o prejuízo ao recorrente.
1.1. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois pacificado
recentemente no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos - Tema n.
1114 -, que "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem
prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao
interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art.
571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu".
1.2. Considerando que o Tribunal de origem consignou que a matéria não foi suscitada no
momento oportuno, tendo a parte se resignado durante a audiência, é certo que o acolhimento
da alegação defensiva de que manifestou sobre a nulidade em momento adequado demandaria
análise fático-probatória, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. Na hipótese, não há falar em ofensa ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência desta Corte
Superior que se posicionou no sentido de que é legítima a utilização de prova advinda de
procedimento administrativo fiscal, sem necessidade de sua repetição em juízo, em razão de
seu contraditório diferido.
3. As instâncias ordinárias demonstraram, a partir de elementos colhidos na fase
administrativa, corroborados com provas produzidas em juízo, a autoria e materialidade
delitivas. Assim, é certo que a reavaliação da prova testemunhal e a conclusão diversa,
demandariam o necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça - STJ.
4. As instâncias ordinárias consideraram desfavorável a circunstância judicial da
culpabilidade do agente, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta, destacando que
o delito foi praticado de forma premeditada entre os réus, ambos empresários experientes,
donos de um grupo empresarial atuante no ramo frigorífico no mercado nacional e
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

internacional. Nesse contexto, é certo que a alteração das premissas fáticas utilizadas para
justificar maior culpabilidade, como busca a defesa, demandaria o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
5. O Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de inépcia da denúncia, apontando ter sido
indicada a conduta dos agentes, bem como o liame subjetivo entre eles, a materialidade
delitiva e as circunstâncias do crime, tendo destacado tratar-se de delito societário de autoria
coletiva, no qual não se exige, no momento da denúncia, a individualização minuciosa das
condutas dos envolvidos, entendimento que encontra amparo na jurisprudência desta Corte
Superior.
5.1. Além disso, "a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de
sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão
punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal,
implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que
culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos (RHC n. 57.206/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017)" (AgRg no AREsp n.
2.079.595/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
11/10/2022, DJe de 14/10/2022).
6. O Tribunal de origem entendeu não ter havido afronta ao princípio da correlação, na
incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, tendo em vista
haver descrição expressa na denúncia do valor dos tributos sonegados, razão pela qual
verificou-se a emendatio libelli prevista no art. 383 do CPP.
6.1. Tal posicionamento encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual "o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da
capitulação penal nela inserida. Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se
subsume a tipo criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da
sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos
termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC 507.006/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.145.082/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.) (Grifo nosso).
Além de inexistir qualquer prejuízo aos Acusados ao exercício de ampla defesa
e do contraditório, a matéria se encontra preclusa. Isto posto, voto no sentido de negar
provimento ao apelo defensivo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo e ao
Apelo da Acusação, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364354v3 e do código CRC b039c6c8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 12/9/2024, às 14:11:15
1. BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal, Parte Especial, volume 3, 16. ed. revista e atualizada, São
Paulo: Editora Saraiva. 2020. p 313.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra, Manual de Direito Processual Penal Militar, volume único, 7. ed., revista, ampliada e
atualizada, São Paulo: Editora JusPodivm, 2023. p. 552.
7000611-35.2023.7.00.0000
40001364354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR